Tribunal: TJSP
Processo: 2190254-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ção a quesitos relevantes – Impossibilidade, nos limites postos, de homologação dos cálculos apresentados pelo executado-agravado, diante inércia do polo agravante - Divergência considerável de valores indicada pelas partes – Prova pericial que permanece inconclusiva a impor, para fins de cumprimento de anterior v. acórdão, a realização de nova prova pericial, nos termos do art. 480 do NCPC – Decisão reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2190254-27.2022.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Limitada

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

20/10/2022

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Prova pericial requerida pelo polo agravante – Alegação de necessários esclarecimentos pelo executado-agravado – Existência de julgamento colegiado a reconhecer pontos obscuros no laudo pericial apresentado, com a determinação de renovação da prova técnica – Retorno dos autos ao juízo de origem – Decisão atacada a reconhecer que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Prova pericial requerida pelo polo agravante – Alegação de necessários esclarecimentos pelo executado-agravado – Existência de julgamento colegiado a reconhecer pontos obscuros no laudo pericial apresentado, com a determinação de renovação da prova técnica – Retorno dos autos ao juízo de origem – Decisão atacada a reconhecer que os esclarecimentos periciais prestados somente ratificaram o que constava nos laudos apresentados anteriormente, sem complementação a quesitos relevantes – Impossibilidade, nos limites postos, de homologação dos cálculos apresentados pelo executado-agravado, diante inércia do polo agravante - Divergência considerável de valores indicada pelas partes – Prova pericial que permanece inconclusiva a impor, para fins de cumprimento de anterior v. acórdão, a realização de nova prova pericial, nos termos do art. 480 do NCPC – Decisão reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.